Tribunal: TJMT
Processo: 1047288-67.2025.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1047288-67.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ANNA CLARA SANTOS SILVA - CPF: 501.799.498-02 (RECORRENTE), RONY ROBERT PASTOR RODRIGUES - CPF: 354.247.958-62 (ADVOGADO), PITAGORAS SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE S.A. - CNPJ: 03.239.470/0098-23 (RECORRIDO), PITAGORAS - SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA - CNPJ: 03.239.470/0004-43 (RECORRIDO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.° 1047288-67.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1047288-67.2025.8.11.0001

Recorrente:
Anna Clara Santos Silva

Recorrida:

Pitágoras Sistema de Educação Superior Sociedade S.A.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONTRATO EDUCACIONAL. MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PROBLEMAS ADMINISTRATIVOS E COBRANÇA INDEVIDA APÓS CANCELAMENTO DE MATRÍCULA. TENTATIVAS DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVAS FRUSTRADAS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado Cível interposto por consumidora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débitos cumulada com perdas e danos, reconhecendo a inexistência de débitos relacionados a contrato educacional, mas deixando de condenar a instituição ao pagamento de indenização por danos morais e à restituição de valores pagos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de falha na prestação de serviço educacional; (ii) definir se há valores a serem restituídos à recorrente; (iii) determinar se houve dano moral passível de indenização e qual o valor adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A instituição de ensino reconhece a compensação dos valores pagos, o que afasta o pedido de restituição, não havendo enriquecimento sem causa.

4.

A cobrança parcial referente ao mês de fevereiro é devida, considerando a efetiva frequência da aluna às aulas antes do pedido de cancelamento.

5.

A má prestação de serviço é caracterizada por diversos problemas administrativos enfrentados pela aluna, como ausência de matrícula efetiva, falta de acesso ao ambiente virtual, inexistência de registro acadêmico e cobranças indevidas mesmo após o cancelamento da matrícula.

6.

Comprovadas as tentativas de solução administrativa pela consumidora e a ausência de resposta eficaz pela instituição, aplica-se a Conclusão nº 01 da Primeira Turma Recursal do TJMT, que admite indenização por dano moral em razão de cobrança indevida e desídia do fornecedor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A má prestação de serviço educacional, com ausência de matrícula efetiva, falha no acesso à plataforma virtual e cobranças indevidas após cancelamento, configura violação à dignidade do consumidor e enseja reparação por danos morais.

2.

A tentativa frustrada de solução administrativa e a desídia da instituição justificam a indenização por dano moral, nos termos da Conclusão nº 01 da Primeira Turma Recursal do TJMT.

3.

O valor da indenização por dano moral deve observar critérios de proporcionalidade, considerando a gravidade da falha, a conduta da fornecedora e o caráter pedagógico da medida.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, artigos 6º, 14 e 20; Código Civil, artigo 405; Código de Processo Civil, artigo 373, incisos I e II; Lei nº 9.099 de 1995, artigo 55; Súmula 362 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Conclusão nº 01/1ª Turma Recursal, DJe nº 11.799, págs. 14-15, de 01.10.2024.
TJMT, N.U. 1048477-17.2024.8.11.0001, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, julgado em 29.09.2025; TJMT, N.U. 1026045-38.2023.8.11.0001, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, julgado em 22.04.2024;
TJMT, N.U. 1072500-27.2024.8.11.0001, Rel. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, julgado em 20.10.2025.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.° 1047288-67.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1047288-67.2025.8.11.0001

Recorrente:
Anna Clara Santos Silva

Recorrida:

Pitágoras Sistema de Educação Superior Sociedade S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de Anna Clara Santos Silva.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Perdas e Danos.

Origem:
1° Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT.

Sentença
(Id. 322300855
):
julgou parcialmente procedente o pedido inicial e declarou a inexistência dos débitos em nome da parte autora

junto à parte recorrida relativos ao contrato educacional firmado no primeiro semestre de 2025
.

Recurso Cível Inominado
(Id. 322300860)
:
requer a reforma parcial da sentença a fim de que a empresa requerida seja condenada a restituir R$1.364,80(mil trezentos e sessenta e quatro reais e oitenta centavos), além de pleitear indenização por danos morais.

Contrarrazões
(Id. 322300863):

defende o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.° 1047288-67.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1047288-67.2025.8.11.0001

Recorrente:
Anna Clara Santos Silva

Recorrida:

Pitágoras Sistema de Educação Superior Sociedade S.A.

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por Anna Clara Santos Silva
contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na presente ação declaratória de inexistência de débitos cumulada com reparação de danos ajuizada pela recorrente em face de
Pitágoras Sistema de Educação Superior Sociedade S.A.

Da narrativa dos fatos a autora afirma que procurou a instituição recorrida com o intuito de ingressar no curso de Engenharia de Produção, ocasião em que foi comunicada sobre a possibilidade de obter desconto nas mensalidades, por meio de convênio entre a instituição e a empresa em que trabalhava. Assim, celebrou contrato educacional em 24/01/2025, sendo alertada, entretanto, quanto à possibilidade de não formação da turma.

Relata que, mesmo sem informações claras sobre o início das aulas, realizou o pagamento da primeira mensalidade em 06/02/2025, no valor de R$ 593,48 (quinhentos e noventa e três reais e quarenta e oito centavos), referente ao mês de janeiro, antes mesmo do efetivo início do curso.

Diante da não formação da turma do curso inicialmente escolhido, solicitou a transferência para o curso de Engenharia Elétrica. Contudo, enfrentou diversos problemas de natureza administrativa: sua matrícula não constava dos registros da instituição, não havia controle de presença nas aulas que frequentava, não possuía acesso ao Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) e passou a ser alvo de cobranças indevidas.

Aduz que após várias tentativas infrutíferas de resolver tais questões por meio de contato administrativo, solicitou, em 21 de março de 2025, o cancelamento de sua matrícula. Ainda assim, continuou a receber cobranças, tendo, inclusive, seu nome inserido na plataforma Serasa Limpa Nome.

Da análise dos autos, verifica-se que a recorrente enfrentou diversos problemas administrativos com a instituição de ensino, desde a não formação da turma para o curso inicialmente contratado (Engenharia de Produção) até dificuldades na transferência para o curso de Engenharia Elétrica.

Contudo, o valor de R$ 173,24(cento e setenta e três reais e vinte e quatro centavos), referente à diferença da mensalidade de fevereiro/ 2025, é devido, pois corresponde a período anterior ao pedido de cancelamento da matrícula (21/03/2025) e à efetiva utilização dos serviços educacionais pela recorrente. A própria recorrente confirma em sua inicial que frequentou as aulas do curso de Engenharia Elétrica durante o mês de fevereiro de 2025, o que justifica a cobrança proporcional referente a esse período.

No que tange à restituição dos valores pagos (R$ 1.364,80 - (mil trezentos e sessenta e quatro reais e oitenta centavos), conforme documentação acostada aos autos, especialmente a mensagem institucional de Id. 322300380, a própria recorrida reconheceu que os valores pagos pela recorrente foram integralmente compensados nas mensalidades do novo curso, baixando-se integralmente a mensalidade de janeiro e parcialmente a mensalidade de fevereiro/2025. Assim, não há valores a serem restituídos, pois houve a devida compensação, não se caracterizando enriquecimento sem causa por parte da recorrida.

Em relação ao dano moral, embora seja sabido que o mero descumprimento contratual, por si só, não gera dano moral indenizável, o caso dos autos revela situação excepcional que ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano.

A recorrente comprovou nos autos que realizou diversas tentativas de solução administrativa junto à recorrida, abrindo vários chamados, comparecendo pessoalmente à instituição e enviando “e-mails”, sem obter respostas satisfatórias ou tempestivas.

Frise-se que a relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para solução dos conflitos.

Nesse sentido, dispõe o artigo 14 do referido diploma legal que “
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

Nesse sentido, aplica-se ao caso a Conclusão nº 01 firmada pela 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, disponibilizada no DJe nº 11.799, págs. 14/15, em 01/10/2024: "O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA A DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL".

Neste sentido o seguinte julgado:

“
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE MULTIPROPRIEDADE IMOBILIÁRIA. AUSÊNCIA DE ENTREGA DE CÓPIA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL. DIFICULDADE NA SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFIGURADA. DANO MORAL RECONHECIDO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. CONSECTÁRIOS LEGAIS ADEQUADOS DE OFÍCIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pela reclamada contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elabora por juiz leigo que declarou rescindido contrato de promessa de compra e venda em regime de multipropriedade, manteve a retenção dos valores pagos a título de corretagem e condenou a ré ao pagamento de R$ 7.000,00 a título de danos morais. A controvérsia recursal restringe-se à configuração do dano moral e ao valor da indenização fixada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de entrega da cópia contratual e a resistência injustificada em atender ao pedido de cancelamento configuram má prestação de serviços apta a ensejar indenização por danos morais; (ii) estabelecer o valor adequado da indenização e os critérios de incidência dos consectários legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 373, I, do CPC impõe à parte autora o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, ao passo que o inciso II atribui à parte ré a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo.

A autora comprovou a ausência de entrega do contrato e a desídia da fornecedora em atender aos pedidos de cancelamento, enquanto a ré não produziu prova capaz de infirmar tais alegações.

O fornecedor tem o dever de disponibilizar a cópia contratual, a fim de assegurar a transparência, a boa-fé objetiva e a plena ciência do consumidor acerca dos termos pactuados.

A jurisprudência da Turma Recursal de Mato Grosso (Conclusão nº 1) reconhece que o descumprimento contratual isolado não gera dano moral, mas a má prestação de serviço somada à tentativa frustrada de solução administrativa justifica a indenização.

(...)

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00, com adequação de ofício da correção monetária e dos juros de mora.

Tese de julgamento:

A ausência de entrega da cópia contratual e a resistência injustificada em atender pedido de cancelamento configuram má prestação de serviços apta a ensejar indenização por danos morais.

O quantum indenizatório por danos morais deve observar o método bifásico, atendendo à proporcionalidade e razoabilidade.

(...)

(N.U 1048477-17.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 29/09/2025, Publicado no DJE 29/09/2025)”.

“RECURSO INOMINADO – DANOS MORAIS – ACESSO À EDUCAÇÃO – PLATAFORMA VIRTUAL INOPERANTE – RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – VALOR ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E improvido.

(N.U 1026045-38.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 22/04/2024, Publicado no DJE 22/04/2024)”.

Colaciono aqui julgado que já proferi e que guarda semelhança com o caso ora analisado:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO CÍVEL. VÍCIO EM PRODUTO DURÁVEL. SUBSTITUIÇÃO INADEQUADA DO BEM.
DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DESÍDIA NA SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. R
ECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso inominado interposto por consumidora contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, reconhecendo apenas a obrigação da empresa requerida de substituir máquina de lavar defeituosa por outra da mesma espécie e qualidade. A recorrente requer a reforma da sentença para inclusão de indenização por danos morais no valor de dez mil reais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a falha na substituição do produto defeituoso, aliada à inércia da empresa em solucionar a demanda extrajudicialmente, configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O vício do produto foi comprovado nos autos, bem como a substituição por modelo inferior, em desrespeito às normas de proteção ao consumidor.

4. A requerida não comprovou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral, conforme previsto no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. 5. A relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo dever do fornecedor prestar serviço adequado, eficaz e contínuo, nos termos do artigo 22. 6. A inércia da empresa frente às tentativas administrativas de solução por parte da autora, aliada à substituição por equipamento de qualidade inferior, evidencia falha grave na prestação de serviço. 7.
A jurisprudência da Turma Recursal reconhece que a desídia reiterada no atendimento ao consumidor configura dano moral in re ipsa
. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A substituição de produto defeituoso por outro de modelo inferior, sem anuência do consumidor, caracteriza descumprimento contratual e falha na prestação de serviço. 2. A desídia da empresa em solucionar a demanda administrativamente configura ofensa à dignidade do consumidor, sendo suficiente para ensejar reparação por dano moral. (...) (N.U 1072500-27.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 20/10/2025, Publicado no DJE 20/10/2025)”.

Quanto ao valor da indenização, considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a condição econômica das partes, a extensão do dano e o caráter pedagógico-punitivo da medida, tem-se que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), mostra-se adequado para compensar o abalo sofrido pela recorrente sem configurar enriquecimento sem causa.

Por essas razões, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
CONDENAR

a empresa recorrida ao pagamento
de R$2.000,00(dois mil reais), a título de indenizar por danos morais, a ser corrigido monetariamente pelo IPCA, a partir do arbitramento, e acrescido de juros legais, deduzido o índice de atualização monetária, a partir da citação, consoante disposto no artigo 406, do Código Civil.

Em face do êxito recursal, deixo de fixar honorários sucumbenciais nos termos do artigo 55,
caput
da Lei n.° 9.099/1995.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2025